Tribunal: TJMT
Processo: 1003756-85.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003756-85.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 9.891/2018 – ESTABELECE NECESSIDADE DE ARBORIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS A CÉU ABERTO NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO – ARTIGOS 1º, 9º, 40, 66 e 195 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – NÃO CONFIGURA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO E NÃO GERA AUMENTO DE DESPESA – AÇÃO JULGADA IMPROCENDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A Lei n. 9.891/2018, do Município de Rondonópolis, ao estabelecer à obrigatoriedade de arborização de estacionamento a céu aberto, funcionando diretamente sobre a superfície do solo, não usurpa competência do chefe do Poder Executivo, nem mesmo gera aumento de despesa capaz de malferir ao princípio do equilíbrio orçamentário, pois refoge às hipóteses dos artigos 66 e 195, parágrafo único, da Constituição Estadual.

“Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)” (Tema 917 da Repercussão Geral, STF).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE ÓRGÃO ESPECIAL - DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1003756-85.2021.8.11.0000

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito do Município de Rondonópolis com objetivo de declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 9.891, de 19 de agosto de 2018, promulgada pela Câmara Municipal, que estabelece à obrigatoriedade de arborização de estacionamento a céu aberto, funcionando diretamente sobre a superfície do solo.

A tese defendida pelo autor da ação é de que a matéria versada no comando legal é de competência privativa do chefe do Poder Executivo e, por esse motivo, não poderia ser promulgada pela Casa de Leis, por infringência ao princípio da separação de poderes, pois
“invade a competência do Poder Executivo municipal de organizar a gestão de bens e obras públicas municipais quando trata sobre estacionamentos pertencentes ao ente público municipal”
. Temática típica de organização administrativa afeta à competência do chefe do Poder Executivo.

Alega que
“o presente ato normativo impugnado é de iniciativa do legislativo, tendo o chefe do executivo vetado, mas a Câmara Municipal derrubou o veto e sancionado a referida lei. Ocorre que a lei invade a competência do Poder Executivo municipal de organizar a gestão de bens e obras públicas municipais quando trata sobre estacionamentos pertencentes ao ente público municipal”
.

Por esse motivo, pugna pela declaração de inconstitucionalidade formal da lei.

No tocante à inconstitucionalidade material, argumenta que, além de violar o princípio da separação dos poderes, malfere o princípio do equilíbrio orçamentário,
“pois cria despesas para outro poder, inclusive sem indicar de qual fonte viria esses recursos”
.

Sustenta, ademais, afronta aos artigos 1º, 9º, 40, 66 e 195 da Constituição Estadual.

Pugna pelo deferimento de medida cautelar para suspender a eficácia da Lei Municipal n. 9.891, de 19 de agosto de 2018, ao argumento que estão demonstrados o
fumus boni iuris
(invasão de competência privativa do Chefe do Executivo de organizar a gestão de bens e obras públicas municipais) e o
periculum in mora
(possibilidade de gerar danos à Administração Pública e à coletividade).

No mérito, pretende
seja a ação julgada procedente com a declaração de inconstitucionalidade da lei impugnada, por afrontar
aos artigos 1º, 9º, 40, 66, 162, inciso III, e 195 da Constituição Estadual.

A medida cautelar foi indeferida (Id.: 85772976).

Embora intimados, a Câmara Municipal de Rondonópolis e o Procurador-Geral do Município deixaram transcorrer o prazo para apresentar as informações (Id.: 123241997).

Novamente intimada, a Câmara do Município de Rondonópolis não se manifestou (Id.: 151603680).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade,
“uma vez que a Lei n. 9.891/2018, de origem parlamentar, não toca em matéria de competência privativa do Chefe do Executivo e, ainda, que admitíssemos que a norma toca no corpo da Administração Pública, não chega a produzir impacto suficiente para provocar uma mudança na sua estrutura ou atribuição”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O autor da ação pretende a procedência da ação direta de inconstitucionalidade para que seja julgada inconstitucional a Lei Municipal
n. 9.891, de 19 de agosto de 2018, promulgada pela Câmara do Município de Rondonópolis, que estabelece à obrigatoriedade de arborização de estacionamento a céu aberto, funcionando diretamente sobre a superfície do solo.

Disciplina a Lei n. 9.891/2018:

“
LEI N" 9.891 - DE 19 DE JULHO DE 2018
.

Dispõe sobre estabelecer a obrigatoriedade de arborização de estacionamentos a céu aberto, funcionando diretamente sobre a superfície do solo e dá outras providências.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS DECRETOU O PREFEITO NÃO SE MANIFESTOU
e eu Vereador
GILBERTO LIMA DOS SANTOS
, na qualidade de 1" Vice-Presidente, e nos termos dos §§ 4° 8° do Art. 59 da Lei Orgânica do Município, promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Os novos estacionamentos de veículos a céu aberto, diretamente sobre superfície do terreno, desprovidos de outras construções em subsolo, com a área igual ou superior na 1.000 m2 (mil metros quadrados), deverão ser arborizados, na proporção mínima de uma árvore para cada 100 m2 (cem metros quadrados) da área total.

§1° Os estacionamentos existentes, enquadrados nos quesitos fixados no
"caput"
deverão atender à norma dentro do prazo de até 3(três) anos.

§ 2° A distribuição das árvores poderá ser agrupada ou dispersa, considerando a necessidade de oferta de sombra, a existência de obstáculos e interferências na superfície e estruturas subterrâneas e áreas, proximidade de construções e as imposições do layout, em termos de fluxo dos veículos.

§ 3° O posicionamento das mudas e de árvores pré-existentes e o desenho de canteiros, jardins e outras parcelas sem pavimento impermeável devem ser aplicados sobre a planta com a demarcação de vagas e outras instalações como entrada, saída, guarita e cancela e em conjunto com memória de cálculo do atendimento da proporção estabelecida no caput, ser parte do processo de aprovação do empreendimento para obtenção de alvará.

§ 4° Os espaços livres de pavimento para plantio das mudas devem ter diâmetro ou menor lado com dimensão superior a 0,6m (zero vírgula seis metros).

§ 5° Os espaços de que trata o §4° poderão ser considerados no cálculo de reserva da área permeável do terreno para efeito de cálculo de outras exigências de incidência sobre imóveis.

Art. 2° As espécies de árvores a serem plantadas serão de livre escolha, podendo ser excepcionalmente exóticas, a critério de aspectos paisagísticos e de custos do empreendedor.

Parágrafo único. A poda de condução para o desenvolvimento adequado das mudas plantadas poderá ser feita sem necessidade de comunicação ao poder público.

Art. 3° A eventual supressão das árvores plantadas para dar cumprimento ao aqui disposto, quando a atividade de estacionamento for encerrada, será excepcionalmente permitida, sem a obrigação acessória de compensação ambiental, mas deverá ser objeto de informação prévia à Parágrafo único. A liberalidade aberta pelo
caput
não se aplica a árvores pré-existentes no terreno, cuja supressão estará sujeita à legislação incidente sobre compensação de remoção de indivíduos arbóreos.

Art. 4° Os estacionamentos poderão optar por uma das seguintes alternativas ao plantio de árvores:

- plantio de jardins verticais em área de no mínimo 40% (quarenta por cento) da área total em projeção plana do estacionamento e com eventual sistema de irrigação utilizando água proveniente de captação de água de chuva ou de reuso;

II - instalação de painéis fotovoltaicos em no mínimo 10% (de por cento) da área total do estacionamento, podendo constituir cobertura de vagas e de edificações;

III - ter área permeável de no mínimo20% (vinte por cento) da área total do estacionamento.

§ 1º A solução adotada poderá conjugar uma destas alternativas com o plantio, ou duas entre elas, desde que tenha 50% (cinquenta por cento) de cada, ou três alternativas comum terço de cada.

§ 2° O descritivo das alternativas adotadas, respectivas plantas e memoriais de cálculo, atestando o cumprimento deverão ser protocolados junto à Prefeitura Municipal, previamente à sua implantação, com comunicação após a conclusão.

Art. 5° O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará nas seguintes penalidades em sequência:

I - não fornecimento dos Alvarás de Aprovação e de Autorização e Certificado de Conclusão e aplicação de advertência;

II - multa de R$ 500,00(quinhentos reais) por vaga;

III - multa dobrada, em caso de reincidência;

IV - o valor das multas que será recolhido será utilizado em favor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA e do Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme estabelecido em seu Art. 1°, inciso I, podendo ser utilizado em ações durante a Semana do Meio Ambiente, conforme a Lei Municipal nº 5.545/2008 e Lei Municipal n° 9.475/2017.

Art. 6° O valor das multas estabelecidas pelo Art. 5° será atualizado anualmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo - BPCA, apurado pelo Instituto, Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE, acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será aplicado outro que venha a substituí-lo.

Art. 7° O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 8° As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em Contrário (...)”.

Com o intuito de conferir à pecha de inconstitucionalidade formal à Lei n. 9.891/2018, o autor da ação alega que o Poder Legislativo invadiu competência atribuída ao chefe do Poder Executivo, pois, a ele cabe
“organizar a gestão de bens e obras públicas municipais quando trata sobre estacionamentos pertencentes ao ente público municipal”
. Matéria inserida no âmbito da competência privativa do chefe do Poder Executivo, nos moldes do artigo 195, parágrafo único, da Constituição Estadual.

Além do mais, em reforço à argumentação, afirma que qualquer comendo normativo que traga aumento de despesas aos órgãos do Poder Executivo deverá ser necessariamente de iniciativa do chefe do Poder Executivo, sob pena de macular ao princípio da separação dos poderes.

Por esse motivo, pugna pela declaração de inconstitucionalidade formal e material da lei.

Os artigos 66 e 195 da Constituição Estadual delimitam as
hipóteses de matérias reservadas ao chefe do Poder Executivo
(Governador e Prefeito) e apresentam a seguinte redação:

“
Art. 66
Compete privativamente ao Governador do Estado:

I - nomear e exonerar os Secretários de Estado;

II - iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, inclusive, nos casos de aumentos salariais;

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

IV - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

V - dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei;

VI - decretar e executar a intervenção nos Municípios; VII - nomear, após aprovação pela Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral de Justiça, dentre os indicados em lista tríplice composta na forma da lei complementar, e os titulares dos cargos indicados no inciso XIX, do art. 26 desta Constituição;

VIII - (Inciso declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal, pela ADI no 282-1, julgada em 05.11.2019, publicada no DJE em 28.11.2019);

IX - enviar à Assembleia Legislativa o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição;

X - prestar, anualmente, à Assembleia Legislativa, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior;

XI - prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;

XII - exercer o comando supremo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado e as demais atribuições previstas nesta Constituição”.

“
Art. 195
O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único
São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre
:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração” (grifei).

Da leitura conjugada dos dispositivos constitucionais, infere-se que a atividade legiferante de iniciativa do Poder Legislativo do Município de Rondonópolis não invade qualquer das hipóteses constitucionais de
competência privativa
do chefe do Poder Executivo (art. 66 CE).

Por sua vez, o artigo 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual relega ao chefe do Poder Executivo Municipal a competência privativa para deflagrar leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuições de órgãos da Administração Pública.

Nada obstante, não me parece que a lei editada pelo Poder Legislativo Municipal, no sentido de estabelecer a obrigatoriedade de arborização de estacionamento a céu aberto, funcionando diretamente sobre a superfície do solo, invade competência privativa ou altera atribuições de órgãos da Administração Pública, pois não cria órgãos ou cargos na estrutura do Poder Executivo.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal sufragou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no artigo 61 da Constituição Federal (por simetria: arts. 66 e 195 CE), que trata da reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, vedando interpretação ampliativa.

De tal modo, assentou-se a diretriz constitucional no sentido de que, somente matérias reservadas à competência privativa do chefe do Poder Executivo –
estrutura da administração pública e regime dos servidores
– é vedada a iniciativa parlamentar causadora do aumento de despesa (STF, AgR RE n. 1243591/MT, Relator Ministro Roberto Barroso).

No mesmo sentido:
ADI 2.672, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator p/ acórdão Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006; da ADI 2.072, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 2.3.2015.

Confira-se também o julgado proferido na ADI 3.394, de relatoria do Ministro Eros Graus, julgado em 15.8.2008:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO ACOLHIDA. (...) 1. Ao contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local. Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em
numerus clausus
, no artigo 61 da Constituição do Brasil --- matérias relativas ao funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes”.

Sobre o tema, este Tribunal de Justiça igualmente já se manifestou:

1. “[...] não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido. [...]” (STF - ARE 878911 RG, Relator(a): GILMAR MENDES)

2. Embora as Leis Municipais impugnadas possam gerar despesas decorrentes da manutenção das estradas criadas por meio delas, de forma reflexa, essas não resultam em afronta às atividades orçamentárias da Administração Pública Municipal a justificar o acolhimento da tese de inconstitucionalidade material.

3. A Constituição Federal (artigos 30 e 31) não exaure a competência legislativa da Câmara Municipal ao usar a expressão interesse local como catalisador dos assuntos de competência municipal, devendo ser analisada a matéria sob o prisma da predominância de interesse (RE 11511237/STF).

4. Ação julgada improcedente” (ADI n. 1018462-10.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgada em 22/4/2021).

Logo, não existem elementos a sustentar a alegação de inconstitucionalidade formal da lei objurgada.

No tocante à
inconstitucionalidade material
, o autor afiança que a lei municipal malfere o princípio do equilíbrio orçamentário,
“pois cria despesas para outro poder, inclusive sem indicar de qual fonte viria desses recursos”
.

A norma combatida não promove qualquer alteração na composição dos quadros dos órgãos da Administração Pública, não promove modificação na estrutura nem mesmo transforma sua função precípua, mas, apenas, cria um programa de arborização nos estacionamentos a céu aberto, atribuindo seus custos ao empreendedor.

Ademais, como bem destacou o Subprocurador-Geral de Justiça, este Tribunal de Justiça, em matéria similar,
“validou a constitucionalidade de norma de origem parlamentar responsável por criar programa pedagógico hospitalar destinado a alunos da rede pública municipal”
.

Eis o aresto:

"(...) A Lei nº 9.675/2018 do Município de Rondonópolis, ao criar Programa Pedagógico Hospitalar, não provoca mudança na estrutura da rede municipal de ensino e nem impede o regular funcionamento da Administração Pública. Ao contrário, o ato normativo busca garantir a continuidade da prática pedagógica a alunos da rede municipal de ensino que estejam hospitalizados ou em repouso domiciliar, assegurando os direitos fundamentais à educação e saúde (CF/88, arts. 196 e 205; CEMT, arts. 13, 237, I, e 217). Na essência, implementa as denominadas “Pedagogia Hospitalar” ou “Hospitalização Escolarizada”, as quais se traduzem em um “processo alternativo de educação continuada que ultrapassa o contexto formal da escola, pois levanta parâmetros para o atendimento de necessidades especiais transitórias do educando, em ambiente hospitalar e/ou domiciliar” (MATOS, Elizete Lúcia Moreira. MUGIATTI, Margarida Maria Teixeira de Freitas. Pedagogia Hospitalar – A humanização integrando educação e saúde. Petrópolis: Editora Vozes, 2006).

A competência privativa do chefe do Poder Executivo não resulta usurpada quando a matéria regulada não invade a estrutura ou a atribuição de seus órgãos, tampouco o regime jurídico de servidores públicos (STF, ARE nº 878911 RG - Relator:
Min. Gilmar Mendes; TJMT, ADI nº 1018462-10.2020.8.11.0000 – Relatora: Des.ª Maria Erotides Kneip Baranjak), de modo que inexiste ofensa ao art. 195 da CEMT.

O c. STF assentou diretriz constitucional no sentido de que, somente nas matérias reservadas à competência privativa do Chefe do Executivo – estrutura da administração pública e regime dos servidores –, é vedada a iniciativa parlamentar causadora de
aumento de despesa (STF, AgR RE: 1243591/MT – Relator: Min.

Roberto Barroso).

Em outras palavras, o mero aumento de despesa afigura-se insuficiente para ensejar a inconstitucionalidade do ato normativo quando a matéria pode ser regulada por iniciativa parlamentar, a elidir qualquer afronta ao art. 162 da CEMT.

“Prosseguindo no debate, [...] o simples fato de norma oriunda do
Poder Legislativo ser dirigida ao Poder Executivo e provocar aumento de custo para esse Poder, não é circunstância que por si só relega obrigatoriamente a inciativa da norma ao Chefe desse Poder.

[...] Dentro desse contexto, o STF firmou o entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, que, como visto, trata da reserva de iniciativa do Chefe do Poder
Executivo. Em reforço, asseverou não ser permitido realizar uma
interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional com a pretensão de abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Pública e aquelas
relacionados com o regime jurídico dos servidores desse Poder. [...].

Toda essa exposição leva a conclusão inexorável de que a criação
do programa de atendimento médico hospitalar visando assegurar a continuidade do processo de aprendizagem de crianças hospitalizadas, não
chega a provocar alteração na estrutura ou em
atribuição de órgão do Poder Executivo, devendo, assim, ser afastada a pretensão de se obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº
9.675/2018.” (Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional).

(N.U 1024457-04.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL,
MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Nessa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que
“não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”
.

Portanto, embora a norma deflagrada pelo Poder Legislativo seja direcionada ao Poder Executivo, tal argumento, por si só, não é suficiente para atribuir obrigatoriamente a iniciativa da lei ao chefe do Poder Executivo, haja vista que não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser proposto pelo chefe do Poder Executivo, pois, como dito em linhas volvidas, as hipótese de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em rol taxativo, nos artigos 66 e 195 da Constituição Estadual.

Pelo exposto, em consonância com o parecer do Subprocurador-Geral de Justiça, JULGO IMPROCEDENTE a ação direta de inconstitucionalidade, haja vista que a Lei n. 9.891/2018, de origem parlamentar, não toca matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo e não produz impacto suficiente a provocar alteração na estrutura ou atribuição da Administração Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023